Tribunal: STF
Processo: MS 40380
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bruno Silveira Noboa contra ato praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso ENAC - Exame Nacional dos Cartórios, o eminente Ministro Mauro Campbell Marques.



    O impetrante alega que “efetuou inscrição na condição de deficiente físico no ENAC 2025.1 tendo, após o resultado de encerramento, aqui listado, obtido 49 pontos no total com aproveitamento de 3 questões anuladas, sendo certo que sua nota correta seria 50 pontos de um total de 100 questões o que lhe garantiria aprovação no certame”. Isso porque, para o reclamante, “a questão 90 do referido certame não detém resposta certa”.



    Por essas razão, pede a concessão da segurança para “anular o gabarito da questão nº 90 – Tipo 2, por ausência de alternativa correta”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O mandado de segurança protege direito líquido e certo comprovado de plano (CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º).



    No âmbito de concursos públicos, exige-se que o candidato esgote o recurso administrativo previsto no edital e junte aos autos a decisão definitiva da banca, porque o gabarito somente se torna imutável após o julgamento dos recursos. Trata-se da interpretação mais consentânea com o rito legal do mandado de segurança: como regra, o MS possui natureza subsidiária, só se admitindo quando não houver outro meio eficaz de impugnação. O art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 veda a impetração “de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo”. Exigir que o candidato esgote essa via e junte a decisão final da banca, portanto, respeita (i) a subsidiariedade do MS, (ii) e a própria ratio do art. 5º, I: evitar o uso do mandado de segurança como sucedâneo de instância administrativa ainda pendente.



    Não ficou evidenciado o esgotamento da instância administrativa, pois o impetrante não comprovou a interposição do recurso nem apresentou a decisão final da banca examinadora, o que impede o conhecimento do writ, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/2009.



    Ainda que superado o óbice processual, no mérito, o pedido não prosperaria. 



    Segundo o Tema 485 da sistemática da repercussão geral:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    Transcrevo a íntegra da questão impugnada:



    “Considere os seguintes atos e fatos jurídicos: 



    i) impenhorabilidade do bem de família; 



    ii) legitimidade do agente de garantias para execução e para ações judiciais que envolvam discussões sobre a existência, a validade ou a eficácia do ato jurídico do crédito garantido; e 



    iii) direito de preferência do locatário em adquirir o imóvel locado. 



    Sobre o tema, é correto afirmar que: 



    (A) a oponibilidade a terceiros depende do registro do título correlato em todas as hipóteses, mas em nenhuma delas terá eficácia constitutiva; 



    (B) a oponibilidade a terceiros depende do registro do título nas hipóteses ii e iii, ao passo que, na hipótese i, o registro será constitutivo; 



    (C) nas hipóteses ii e iii, o registro do título é constitutivo do direito, ao passo que, na hipótese i, o registro apenas tornará o direito oponível a terceiros; 



    (D) em nenhuma das hipóteses o registro terá eficácia constitutiva e a oponibilidade do título dependerá de registro apenas nas hipóteses ii e iii; 



    (E) em nenhuma das hipóteses o registro terá eficácia constitutiva e a oponibilidade do título dependerá de registro apenas na hipótese iii.” 



    A Banca Examinadora (Fundação Getúlio Vargas) apontou a alternativa “E” como a resposta correta. Não há nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade à vista do suporte fático descrito. 



    Não há, pois, erro material ou desconformidade com o edital. A banca examinadora atuou dentro da margem técnica que lhe é assegurada, razão pela qual o Poder Judiciário não pode substituir-se ao examinador, nos termos do Tema 485-RG.



    Ante o exposto, DENEGO a segurança.



    Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente